Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CAUSA DE PEDIR. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA EM EMBARGOS CONEXOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO DELIMITADO AO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS. DETERMINAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS COEXECUTADOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À TUTELA JURISDICIONAL. PERDURAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EXAME DO MÉRITO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO LEGAL OBSERVADO (CPC, ART. 1.013, § 3o, I). PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO REALIZADOS. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSTRUMENTO RATIFICADOR DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COLAÇÃO DO CONTRATO CORROBORADO. DÚVIDAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO. CERTEZA. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.

3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.

4. Conquanto declarada a inexequibilidade do título executivo extrajudicial em embargos conexos opostos por um coexecutado, tendo o provimento sentencial limitado o alcance subjetivo do provimento ao embargante e determinado expressamente a continuidade da lide executiva quanto aos demais coexecutados, vindo o decidido a ser preservado intacto em grau recursal e transitar em julgado, de forma que o alcance subjetivo do resolvido restara consolidado (CPC, arts. 504, inc. I, e 506), o objeto dos embargos interpostos pelos coexecutados, conquanto direcionados à mesma pretensão executória e à desqualificação do título que a aparelha, subsiste incólume, revestindo a postulação de interesse de agir, pois a prestação continua sendo útil e necessária aos embargantes.

5. Cassada ou reformada a sentença extintiva, estando a causa em condições de ser resolvida por ter se aperfeiçoado a relação processual, sido cumprido o itinerário procedimental e a matéria controversa não demanda dilação probatória, o mérito deve ser resolvido de imediato, consoante autoriza expressamente o legislador processual como forma de conferir materialidade aos primados da celeridade, economia e da razoável duração do processo em ponderação com o princípio da primazia do exame do mérito (CPC, arts. 4o e 1.013, § 3o, inc. I).

6. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.

7. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em instrumento contratual firmado com vistas a ratificar negócio jurídico anterior – contrato de prestação de serviços advocatícios –, que, embora qualificado, via norma especial, como título apto a esse desiderato, ao exequente e embargado fica afetado o encargo de corroborar a higidez do título, produzindo prova a atestar que realmente fora produzido por quem legitimado a tanto e colacionando o instrumento ao qual se prestara a convalidar, culminando, uma vez não atendido esse reclamo, com a extinção da execução por não estar aparelhada por título revestido de certeza (CPC, art. 373, I e II).

8. A apuração de que o instrumento contratual fora firmado por inventariante sem a anuência, permissão ou convalidação do Juízo do inventário, sem ainda colacionar-se o contrato primitivo do qual germinara a obrigação a ser satisfeita, deixando carente de origem legítima o débito naquele retratado, ilide a subsistência dos atributos e pressupostos inerentes à execução, pois não subsistente obrigação certa, tornando inviável a postulação do retratado no instrumento em sede executória, determinando a extinção da execução por carecer de pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, demandando que o controvertido deva ser solucionado pela via processual ordinária, em que poder-se-á haver dilação probatória a fim de verificar a higidez da cobrança.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva cassada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Unânime.